Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NOTÍCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CC/02. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois desacompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Ré na primeira instância.
2. O art. 927 do CC/02 consagra a regra geral de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.
3. Nos termos do art. 188, I, do CC/02, não constitui ato ilícito a conduta praticada no exercício regular de direito, inclusive a comunicação de fatos à autoridade policial para apuração, especialmente quando envolvem criança ou adolescente, em observância ao dever de proteção integral previsto no art. 227 da CF/88 e no ECA.
4. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa não implica, por si só, falsidade da notícia ou presunção de dolo da comunicante, exigindo-se prova inequívoca de má-fé ou abuso para caracterização do ilícito – circunstância inexistente no caso concreto.
5. Ausente demonstração de conduta dolosa ou temerária, afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais e materiais, pois inexiste nexo causal entre a contratação de defesa técnica e qualquer ato ilícito.
6. Apelação conhecida e não provida.